Tribunal: TJMT
Processo: 1024916-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024916-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELADO), RAQUEL RAAB RAMOS - CPF: 967.166.060-68 (ADVOGADO), MARCELA PULINO TUBINO - CPF: 022.978.990-09 (ADVOGADO), BETHANIA DENARDIN FERREIRA - CPF: 034.190.130-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível.
Icms
. Remessa de bem para conserto. Ausência de circulação jurídica de mercadoria. Não incidência do imposto. Erro formal na nota fiscal. Idoneidade documental reconhecida. Apreensão de bem como meio coercitivo de cobrança. Configuração de sanção política. Súmula 323 do STF. Inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para anular auto de infração lavrado em razão de suposta falta de recolhimento de ICMS sobre operação de remessa de motor de aeronave para conserto, reconhecendo a não incidência do imposto, a idoneidade da documentação fiscal e a ilicitude da apreensão do bem como meio coercitivo de cobrança
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre remessa de bem para conserto com retorno ao estabelecimento de origem; (
ii
) verificar se a nota fiscal emitida apresenta inidoneidade apta a justificar a autuação; (
iii
) analisar a legalidade da apreensão do bem como forma de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo; e (
iv
) avaliar a aplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 ao caso concreto
.

III.
Razões de decidir

3.
A operação de remessa de bem pertencente ao contribuinte para reparo, com retorno ao estabelecimento de origem, não configura fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade, nos termos do art. 5o, XV, do RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014).

4. O documento fiscal que identifica claramente a natureza da operação, o bem remetido e seu destino é idôneo para comprovar a operação de conserto. Erro formal em campo acessório não caracteriza inidoneidade documental nem legitima autuação fiscal.

5. A apreensão de bem como forma de compelir o pagamento de tributo constitui sanção política vedada pela Súmula 323 do STF, afrontando os princípios da legalidade, da razoabilidade e do devido processo legal.

6. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que trata da apreensão de mercadorias em casos de circulação irregular
sujeita ao ICMS, é inaplicável à hipótese de não incidência tributária expressa, em que inexiste circulação econômica de mercadoria.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova documental robusta de que a operação não gerou fato gerador do imposto, impondo-se a anulação do auto de infração
.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 113, § 2o, e 151, IV; CPC, art. 85, § 11; RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; STF, RE 194.300-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 22.11.1996; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001154-27.2022.8.11.0020, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1024916-09.2022.8.11.0041, ajuizada pelo particular, objetivando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1156722-3, lavrado em 29.6.2022, que culminou em lançamento de ICMS
(R$ 120.000,00) e multa (R$ 300.000,00), total geral de R$ 420.000,00, por suposta inidoneidade do DANFE que acompanhava o transporte de motor de aeronave remetido para conserto em Goiânia/GO.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para: (a) anular o TAD no 1156722-3 e reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário de R$ 420.000,00; (b) confirmar a tutela, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade e a liberação do motor; (c) autorizar o levantamento do depósito; e (d) condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários fixados por equidade em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, c/c § 2o, II, do CPC.

Na fundamentação, o magistrado consignou, em síntese: (i) a operação encontrava-se acobertada por não incidência do ICMS (art. 5o, XV, do RICMS/MT – Decreto 2.212/2014), pois se tratava de remessa para conserto; (
ii
) o CFOP 6915 constou no próprio TAD; (
iii
) a apontada irregularidade restringiu-se a campo acessório (“informações complementares”) do DANFE, sem comprometer os elementos essenciais do documento; (
iv
) a apreensão foi empregada como meio coercitivo para cobrança, prática vedada pela Súmula 323/STF; e (v) ainda que mantida a autuação, a multa seria desproporcional à luz do art. 150, IV, da CF.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) legalidade do TAD e da apreensão com respaldo na legislação estadual (Lei 7.098/1998, art. 17, XIV e art. 45, III, “i”; RICMS/MT, art. 952), não se aplicando a Súmula 323/STF por não se tratar de sanção política; (
ii
) existência de documentação inidônea a autorizar a medida; (
iii
) constitucionalidade e proporcionalidade da multa; e (
iv
) presunção de
legitimidade do ato administrativo. Requer o provimento para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões,
a recorrida
defende a manutenção da sentença, afirmando: (i) tratar-se de remessa para conserto, hipótese de não incidência (art. 5o, XV, RICMS/MT), comprovada pela natureza da destinatária (manutenção e reparo de aeronaves) e pela indicação do CFOP 6915; (
ii
) a divergência limitou-se a dado complementar, não caracterizando inidoneidade; (
iii
) a apreensão configurou meio coercitivo de cobrança, vedado pela Súmula 323/STF, com precedentes do TJMT e STJ (
AgInt
no
REsp
1.550.579/MT); e (
iv
) subsidiariamente, pleiteia a redução da multa por manifesta desproporção. (apresentadas em 4.8.2025).

Pede
o não provimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção como
custos legis
(ausência de interesse público qualificado), deixando de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Da não incidência do ICMS e idoneidade documental

A primeira e mais relevante questão deduzida nos autos diz respeito à própria natureza jurídica da operação realizada pela parte apelada e, por consequência, à incidência ou não do ICMS sobre tal operação.

Segundo os autos, a apelada remeteu motor de aeronave agrícola para empresa especializada em manutenção aeronáutica, exclusivamente para fins de conserto, com retorno ao estabelecimento de origem após a realização do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de remessa de bem pertencente ao próprio contribuinte para reparo, sem transmissão de propriedade, operação que a legislação tributária estadual expressamente exclui do campo de incidência do ICMS.

O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, é expresso ao disciplinar a matéria:

"Art. 5o O imposto não incide sobre:
(
...
)

XV –
saída
de partes e peças de veículos, máquinas ou equipamentos pertencentes a estabelecimento e utilizados por este em suas atividades, para reparo ou outros serviços fora do estabelecimento, desde que retornem ao estabelecimento remetente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias."

A hipótese de não incidência prevista no art. 5o, XV, do RICMS/MT fundamenta-se na ausência de circulação econômica da
mercadoria, requisito essencial para a configuração do fato gerador do ICMS. Quando bem pertencente ao próprio contribuinte é remetido exclusivamente para reparo, não há transferência de titularidade, não há operação mercantil e, consequentemente, não há incidência tributária.

O Supremo Tribunal Federal já assentou, em inúmeras oportunidades, que o ICMS exige, para sua incidência, a efetiva circulação jurídica da mercadoria, e não a mera movimentação física:

"O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias. Pressupõe, assim, a transferência (física e/ou jurídica) de sua titularidade. O deslocamento físico da mercadoria, desacompanhado da transferência de sua titularidade, não é fato gerador do imposto." (STF, RE 194.300-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 22.11.1996)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, recentemente, enfrentou caso análogo envolvendo
ausência de circulação de mercadoria
, assentando que:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ICMS NÃO DEVIDO. EQUÍVOCO NA TRANSCRIÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO NA NOTA FISCAL. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM VALOR
SUPERIOR AO IMPOSTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RLS ENGENHARIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame.
(...)
4. A jurisprudência consolidada exige, para a incidência do ICMS, a efetiva circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade com fins mercantis, o que não ocorreu no presente caso.
5. Não se configurou fato gerador do ICMS
, pois a operação era de "remessa da mercadoria para demonstração" e não de "circulação de mercadoria". A nota fiscal corrigida demonstrou que não houve mudança de titularidade.6. A multa aplicada por obrigação acessória foi desproporcional, devendo ser reduzida para 100% do valor do tributo, conforme o princípio da vedação ao confisco. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de RLS Engenharia Ltda parcialmente provido para reduzir a multa ao valor do tributo. Tese de julgamento: "1. A remessa necessária não deve ser conhecida quando a Fazenda Pública já interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC. 2. Não há incidência de ICMS em operações de remessa de mercadoria para demonstração sem circulação jurídica.3. A multa por descumprimento de obrigação acessória não pode exceder o valor do tributo devido." (1001154-27.2022.8.11.0020, Câmara Temporária de Direito Público
e Coletivo
, L
uiz O ctavio O liveira S aboia R
ibeiro, DJE 25
.
11
.
2024)
.

No caso concreto, o DANFE que acompanhava o transporte continha todos os elementos essenciais da operação: origem, destino, CFOP, natureza da operação ("remessa para conserto"), descrição do bem e valor
, cabendo salientar que essa descrição de “REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO OU REPARO” está efetivamente identificada no TAD id. 324074919, p. 6.

Com efeito, ali também se observa que a
fiscalização apontou apenas divergência em campo acessório (informações complementares), relativa ao número do motor, não havendo qualquer questionamento quanto à origem, destinação ou natureza da operação.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme ao distinguir erro formal em campo acessório da documentação fiscal de efetiva inidoneidade documental. O erro em informação complementar não compromete a identificação da operação e não configura inidoneidade apta a legitimar a apreensão do bem e a constituição de crédito tributário.

Portanto, reconhecida a não incidência do ICMS sobre a operação de remessa de bem para conserto, nos termos do art. 5o, XV, do RICMS/MT, e constatado que o DANFE continha os elementos essenciais para identificação da operação, não há falar em inidoneidade documental apta a legitimar a autuação fiscal.

Da configuração de sanção política –
S
úmula 323 do STF

O segundo fundamento determinante para o desprovimento do recurso estadual diz respeito à configuração de sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A Súmula 323 do STF é cristalina ao estabelecer que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. O verbete sumular reflete entendimento consolidado pela Suprema Corte no sentido de que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais, ainda que eventualmente em atraso.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 413.782-SC, reafirmou de forma categórica esse entendimento:

"O Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso." (STF, Pleno, RE 413.782-SC)

No caso concreto, a apreensão do motor configura, inequivocamente, meio coercitivo indireto de cobrança. O próprio Termo de Apreensão e Depósito condicionou a liberação do bem ao recolhimento do valor lançado, evidenciando o caráter coercitivo da medida.

A situação é ainda mais grave porque, como já demonstrado, sequer havia incidência tributária sobre a operação. O Estado utilizou-se da apreensão de bem para exigir tributo manifestamente indevido, o que representa dupla violação: à Súmula 323 do STF e ao princípio da legalidade tributária.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente a Súmula 323 do STF em casos análogos:

"A apreensão do bem como meio de compelir o pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF, violando os princípios da legalidade e proporcionalidade, especialmente quando não demonstrada infração tributária efetiva.
(
...
)
A locação de bens móveis constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, não se submetendo à incidência do ICMS. A apreensão de bens com finalidade coercitiva de pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF." (N.U. 1022305-49.2023.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 3.11.2025
)

O Estado dispõe de meios próprios e legais para constituição e cobrança de eventuais créditos tributários, mediante lançamento e posterior execução fiscal. A apreensão de bens em poder do contribuinte não pode ser utilizada como instrumento de coação ao pagamento, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da razoabilidade.

Da inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000

O Estado apelante sustenta que o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado por este Tribunal, autorizaria a apreensão de mercadorias nas hipóteses de ausência ou inidoneidade da documentação fiscal, e que a decisão recorrida teria afrontado esse entendimento vinculante.

Ocorre que o referido IRDR tratou especificamente de situações em que havia efetiva infração material continuada relacionada à circulação de mercadorias sujeitas ao ICMS. O precedente não se estende a operações que sequer estão sujeitas à incidência do imposto, como é o caso da remessa de bem para conserto com retorno ao estabelecimento de origem.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme ao reconhecer que o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 é inaplicável quando: (i) não há fato gerador do ICMS; (
ii
) a operação enquadra-se em hipótese de não incidência expressamente prevista em lei; ou (
iii
) não se demonstra infração material de caráter continuado.

"O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 é inaplicável ao caso, pois versa sobre infrações relativas ao ICMS em operações de circulação de mercadorias, não se estendendo à prestação de serviços de locação, tributada pelo ISS. Este Tribunal, no precedente já citado (AI no 1020078-83.2021.8.11.0000), expressamente reconheceu que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.
811.0000 não obsta a liberação de veículos em operação de locação quando há documentação alternativa." (N.U. 1022305-49.2023.8.11.0041
– já citado
)

No caso concreto, não se trata de operação sujeita ao ICMS, mas de hipótese expressa de não incidência prevista no art. 5o, XV, do RICMS/MT. Logo, não há falar em aplicação do entendimento firmado no IRDR para hipóteses de circulação irregular de mercadorias, pois sequer há operação mercantil tributável.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade documental (o que não se admite), não se verifica no caso infração material de caráter continuado, requisito essencial para aplicação do precedente do IRDR. Trata-se de operação isolada de remessa para conserto, devidamente identificada na documentação fiscal.

Do controle judicial de proporcionalidade da multa

O Estado sustenta que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para reduzir ou afastar penalidades expressamente previstas em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes. Todavia, uma vez reconhecida a não incidência do ICMS sobre a operação de remessa de bem para conserto, bem como a inexistência de inidoneidade documental apta a legitimar a autuação fiscal, resta prejudicada a análise de tal tese.

Da relatividade da presunção de legitimidade

Por fim, o Estado sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, não afastada pela parte autora.

O argumento não merece acolhida.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
), cedendo diante de prova em contrário. No caso concreto, a parte apelada demonstrou, através da documentação fiscal juntada aos autos, que: (i) a operação destinava-se exclusivamente a conserto, com retorno do bem; (
ii
) o DANFE continha todos os elementos essenciais da operação; (
iii
) a empresa destinatária é especializada em manutenção aeronáutica; e (
iv
) não
havia incidência do ICMS sobre a operação, nos termos do art. 5o, XV, do RICMS/MT.

Diante dessa prova documental robusta, restou plenamente afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo-se a sua anulação, conforme corretamente decidido pelo Juízo de primeira instância.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente todas as teses suscitadas, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

A operação realizada pela apelada enquadra-se em hipótese expressa de não incidência do ICMS, prevista no art. 5o, XV, do RICMS/MT. A documentação fiscal continha todos os elementos essenciais para identificação da operação. A apreensão do bem configurou sanção política vedada pela Súmula 323 do STF. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 é inaplicável a operações não sujeitas ao ICMS. A multa aplicada é manifestamente desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Todas as teses apresentadas pelo Estado foram minuciosamente analisadas e adequadamente refutadas, não havendo lacuna ou omissão que possa ensejar a interposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
. Majoro os honorários em 2%, os termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026